Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. DEFINIÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ADAPTAÇÃO À ROTINA PATERNA. CONVÍVIO COM AMBOS OS GENITORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O laudo psicossocial atestou que ambos os genitores têm capacidade para cuidar da criança, não havendo qualquer elemento que desabone a genitora.
2. A definição do lar de referência não implica exclusividade de guarda, mas visa garantir à criança estabilidade, continuidade de vínculos e organização da rotina, em atenção ao princípio do melhor interesse.
3. A menor encontra-se bem adaptada à residência paterna, com vínculos afetivos consolidados e ambiente familiar estruturado, conforme apurado no estudo técnico.
4. A manutenção do lar de referência paterno não impede o convívio materno, que deve ser estimulado e facilitado, conforme sugerido no laudo psicossocial.
5. Recurso conhecido e não provido.